Tribunal: STF
Processo: RE 208156
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Servidores aposentados do Estado de São Paulo: adicional de
 magistério instituído pela LC est. 444/85 e forma de cálculo
alterada pela LC est. 645/89: ausência de violação do art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal.
1. A incidência da nova forma de
cálculo do adicional de magistério aos servidores já aposentados -
expressamente determinada pelo art. 5º da LC est. 645/89 - não
ofende o princípio da irretroatividade das leis (CF, art. 5º,
XXXVI): seus efeitos não reatroagem a período anterior anterior à
sua vigência.
2. Os novos critérios foram expressamente criados
em substituição aos anteriores (art. 53 da LC 444/85), donde não
haver dupla avaliação para fins de promoção na carreira.
II.
Recurso extraordinário: descabimento: no tocante ao art. 40, § 4º,
da Constituição Federal, o acórdão recorrido , para estender o
benefício aos inativos, não se fundou apenas no preceito
constitucional, mas se baseou principalmente em fundamento de
direito local, a cujo reexame o recurso extraordinário não se presta
 (Súmula 280).